Tribunal: CARF
Processo: 10580.906316/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906316/2017-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.739 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-021.822, da 2a
Turma/DRJ06, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada na DCOMP no 41779.45077.271212.1.2.02-4089.
Em sua MI, a ora recorrente alegou que:
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
Salienta que a SUCESSORA mantinha, naquela ocasião, exatamente o crédito de
R$ 96.820,03, proveniente de Imposto de Renda Retido por Fontes Pagadoras da
SUCEDIDA, conforme comprova o documento intitulado Relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (Anexo III).
Segundo o documento intitulado Divergências na Compensação Realizada (Anexo
IV), a Selic acumulada de 51,50% utilizada na primeira das três Declarações de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906316/2017-33
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906316/2017-33

Compensação apresentadas, objeto da presente manifestação de inconformidade, diverge
daquela que seria de 42,86%.
A SUCESSORA não conseguiu vislumbrar qualquer razão para essa divergência,
haja visto que, conforme demonstrado em planilha (Anexo V), essas taxas acumuladas no
período de 1° de janeiro de 2008 a 28 de fevereiro de 2013 perfazem exatamente o
percentual acumulado de 51,50%.
Diante do exposto, requer a SUCESSORA que seja acolhida a razão exposta na
manifestação de inconformidade, para o fim de reformar a decisão contida no Despacho
Decisório, reconhecendo-lhe o direito creditório pleiteado com a consequente
homologação das Declarações de Compensação apresentadas.
Protesta pela produção de prova por todos os meios admitidos em Direito,
sobretudo a realização de diligências e posterior juntada de documentos.
A DRJ argumenta que cabe ao contribuinte o ônus da prova do seu direito, nos
termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC e que o art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN dispõe que a certeza e liquidez, do código tributário, são condições essenciais
para a sua compensação.
Aduz que, de acordo com o §2o, do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário, mas, salienta a
existência da Súmula CARF 143 segundo a qual admite-se a comprovação por outros meios e
que, portanto:
Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também
podem ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Feitas as análises, conclui que houve, de fato, a incorporação e então efetuou um
exame do saldo negativo apurado pela sucedida, assim concluindo:
Considerando que a manifestante não apresentou os comprovantes de retenção, em
pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ, tendo como beneficiária a
empresa sucedida, no valor total de R$17.277,96, em valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos,
pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações
posteriores, e ainda por equívocos no preenchimento da Dcomp.
...
No levantamento empreendido em relação à empresa sucedida – CNPJ
15.131.105/0001-57, foram consideradas retenções pertinentes ao 4o trimestre/2007,
identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora, incluindo matriz e
filiais, observado o código de receita e o valor da retenção de IRPJ. Em qualquer
situação, a retenção ficou limitada ao valor efetivamente retido indicado na Dirf.
Com base na Dirf, é possível constatar que, na DIPJ 2008 da empresa sucedida,
foram informadas retenções na fonte ocorridas durante todo o ano-calendário de 2007,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906316/2017-33

mas apenas os valores retidos no 4o trimestre/2007 podem compor o saldo negativo desse
período de apuração.
Note-se ainda que, em consulta a sistema mantido pela RFB, não há registro de uso
do saldo negativo do 4o trimestre/2007 pela empresa sucedida, conforme resultado de
pesquisa:
...
Assim, devem ser consideradas retenções de R$17.277,96 pertinentes ao 4o
trimestre/2007 apuradas com base no processamento da Dirf tendo como beneficiária a
empresa sucedida.
DIVERGÊNCIAS NA COMPENSAÇÃO REALIZADA.
No Despacho Decisório há também registro de divergência entre Selic informada e
Selic utilizada: a remuneração utilizada na valoração do direito creditório foi calculada de
acordo com o disposto no §4o do art. 39 da Lei 9.250, de 1995, qual seja, acréscimo ao
valor original do crédito de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês seguinte ao da constituição do crédito até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada
a compensação.
A manifestante alegou que não vislumbrou nenhuma razão para essa divergência,
haja vista que, conforme demonstrado em planilha (Anexo V), essas taxas acumuladas no
período de 1° de janeiro de 2008 a 28 de fevereiro de 2013 perfazem exatamente o
percentual acumulado de 51,50%.
De fato, o valor indicado na Dcomp corresponde à Selic acumulada no período,
conforme assim demonstrado:
...
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• não confirmar a divergência na compensação realizada, no que respeita à Selic
acumulada;
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a IRPJ do 4o trimestre/2007, no valor de R$17.277,89;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido;
• deferir o pedido de restituição até o limite do crédito reconhecido subtraído das
parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico exarado
no processo no 11080.737795/2018-16, referente ao lançamento da multa isolada, que se
encontra apenso a este processo.
Ciência do acórdão DRJ em 11/01/2022 (folha 88). Recurso voluntário
apresentado em 26/01/2022 (folha 91).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906316/2017-33

Em seu RV, a recorrente argumenta:
1. A UNA promoveu, por meio de Declarações de Compensação (-DCOMP") que
constam desse processo, pagamentos de impostos e contribuições administrados pela RFB
mediante compensação de crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica ("IRPJ"), no total original de R$ 96.820,03, expressando que o mesmo foi
apurado no 4° trimestre de 2007 pela sociedade incorporada ENGREL —
ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
15.131.105/0001-57. Nessa ocasião baseou-se no "Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte" extraído do eCAC ("ANEXO I), que informa
esses rendimentos pagos e os impostos de renda retidos pelas fontes pagadoras de/arma
anualizada.
2. Percebendo, porém, que na DIP.1 original apresentada não constava nenhum
valor na "Linha 13 da Fichai 2A — Imposto de Renda Retido na Fonte, resolveu retificá-
la. EQUIVOCOU-SE todavia ao alocar todo o valor de R$ 96.820,03, do IRRF como
sendo do 4° trimestre de 2007, como consta na referida ficha da DIPJ copiada na página
77 da referida Manifestação de Inconformidade.
3. Ao tomar conhecimento do resultado do presente ACÓRDÃO. que homologou
no 4' trimestre de 2007 o crédito de R$ 17.277,89, foi atrás dos documentos da época.
tendo finalmente localizado os -comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados
e respectivos impostos de renda retidos na fonte emitidos pelas próprias fontes pagadoras,
que informam esses valores de forma mensal (ANEXOS II, III e IV). Levantando por
esses comprovantes os totais de Imposto de Renda Retidos na Fonte sobre Rendimentos
Pagos ou Creditados em 2007, demonstrados na planilha em anexo (ANEXO V),
concluiu que na DIRPJ retificado deveriam ter constado na Linha 13 da Ficha 12A os
seguintes valores trimestrais:

Conclui-se daí que o total de créditos que a UNA tem o direito de compensar em
2007 é de R$ 96.820,03 e não de apenas de R$ 17.278,03.
IV — Do PEDIDO
4. Diante do exposto. a UNA pede a V.Sas.. com a devida vênia, que a conclusão
do ACÓRDÃO seja reexaminada, de modo a homologar o crédito total de R$ 96.820.03 a
que tem direito. E, ainda, a suspensão por ora, até novo julgamento, da multa isolada que
está sendo-lhe imposta através do processo 11080.737795/2018-16. vinculado ao presente
processo 10580.906316/2017-33.
Anexa comprovantes de retenção nos anexos II, III e IV, ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906316/2017-33

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente, no meu entender, anexou a documentação que confirmaria o seu
direito.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, dentro do prazo temporal, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas posto que a
Unidade de Origem não teve a oportunidade de examinar a referida documentação.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta confirme a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente para
apresentar outros, se entender necessário a concluir sobre a existência (ou não) do seu direito,
nos termos do art. 170, do CTN.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Original